Tribunal: TJSP
Processo: 1118430-55.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com dano material. Sentença de procedência. Inconformismo de uma das rés que pretende o afastamento da incidência das regras da ANS ao contrato e afirma a legitimidade dos valores pagos pelo autor em razão da legalidade no reajuste. Aumento na mensalidade que, segundo a apelante, não seria por sinistralidade, mas pela

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com dano material. Sentença de procedência. Inconformismo de uma das rés que pretende o afastamento da incidência das regras da ANS ao contrato e afirma a legitimidade dos valores pagos pelo autor em razão da legalidade no reajuste. Aumento na mensalidade que, segundo a apelante, não seria por sinistralidade, mas pela "variação das despesas médico-hospitalares" (VCMH). Descabimento por ausência de esclarecimento ao consumidor e provas neste sentido. Aumentos sucessivos e desarrazoados da mensalidade do plano ensejam revisão contratual. É devida a revisão dos índices de reajuste referente aos períodos apontados na inicial. A ré limita-se a afirmar que ao longo do contrato tem aplicado o reajuste autorizado pela legislação vigente. Afronta aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Incidência da Lei no 9.656/98, sem prejuízo das normas cogentes do Código de Defesa do Consumidor. A devolução dos valores pagos a maior é devida, mantida a sentença também quando determina a aplicação dos índices de reajuste da ANS no contrato coletivo. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1118430-55.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.AS,
é apelado CARLOS EDUARDO FERRARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118430-55.2018.8.26.0100 -Voto no 17266 - A
2
VOTO No 17266
APELAÇÃO CÍVEL No 1118430-55.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - 15a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
APELANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A.
APELADO: CARLOS EDUARDO FERRARI
INTERESSADA:QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO. Plano de Saúde. Ação
de obrigação de fazer cumulada com dano
material.
Sentença
de
procedência.
Inconformismo de uma das rés que pretende
o afastamento da incidência das regras da
ANS ao contrato e afirma a legitimidade
dos valores pagos pelo autor em razão da
legalidade
no
reajuste.
Aumento
na
mensalidade que, segundo a apelante, não
seria por sinistralidade, mas pela "variação das despesas médico-
hospitalares" (VCMH). Descabimento por
ausência de esclarecimento ao consumidor
e
provas
neste
sentido.
Aumentos
sucessivos e desarrazoados da mensalidade
do plano ensejam revisão contratual. É
devida a revisão dos índices de reajuste
referente
aos
períodos
apontados
na
inicial. A ré limita-se a afirmar que ao
longo do contrato tem aplicado o reajuste
autorizado
pela
legislação
vigente.
Afronta aos princípios da função social
do contrato e da boa-fé objetiva. Incidência da Lei no
9.656/98,
sem
prejuízo das normas cogentes do Código de
Defesa do Consumidor. A devolução dos
valores pagos a maior é devida, mantida a
sentença
também
quando
determina
a
aplicação dos índices de reajuste da ANS
no contrato coletivo. Sentença mantida.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 384/386, que julgou
procedentes os pedidos formulados pelo autor, nos autos de
ação de cominatória c.c. declaração de nulidade de cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118430-55.2018.8.26.0100 -Voto no 17266 - A
3
contatual e indenização por danos materiais, para condenar as
rés à adequação da mensalidade do autor aos índices sugeridos
pela ANS, bem como à restituição dos valores pagos em excesso
dos últimos três anos antes da propositura da ação, a serem
devidamente apurados em fase de liquidação de senteça,
corrigidos e com juros legais desde a citação. Em razão da
sucumbência, foi a ré condenada a pagar as custas processuais
e honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10%
sobre o valor atribuído à causa.
Insurge-se a corré Sul América pela
reforma integral da r. sentença, alegando, em linhas gerais,
que o contrato é coletivo, de forma que não pode se sujeitar
aos índices da ANS, atinentes a contratos individuais,
insistindo na legalidade dos reajustes aplicados, os quais
não seriam por sinistralidade, mas reajuste financeiro anual,
em função da variação dos índices de variação dos custos
médicos-hospitalares (VCMH), sendo contrato de seguro saúde,
onde os prêmios variam mediante os custos e cálculos
atuariais. Pugna, assim, pela reforma da sentença, com
improcedência dos pedidos formulados e inversão dos ônus de
sucumbência.
Recurso processado, com contrarrazões as
fls. 434/443.
A recorrente foi intimada a complementar
o preparo recursal, cumprida a determinação judicial as fls.
450/452.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118430-55.2018.8.26.0100 -Voto no 17266 - A
4
Inicialmente, afasta-se a preliminar de
não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões,
porquanto, ao contrário do que foi alegado, a apelante não se
limitou a reproduzir a contestação, presentes em seu recurso
os requisitos indicados no artigo 1.010, incisos e parágrafos
do CPC.
Contudo, quanto ao mérito, o recurso não
merece prosperar.
Cediço que o contrato coletivo de plano
de saúde não se submete unicamente ao índice de reajuste
divulgado pela agência reguladora (ANS), mas, a fim de evitar
flagrante abusividade, referida agência reguladora confere um
acompanhamento para coibir tais abusos.
Ora, à operadora de plano de saúde
coletivo impõe-se a comprovação por meio de planilha de custo
o justo repasse, tal demonstração deve ser feita com clareza
no decorrer da relação negocial, de modo que o consumidor
entenda os parâmetros fixados.
Embora exista alegação em contrário, a ré
não se desincumbiu do ônus da prova, não havendo como admitir
que os reajustes efetivados sem a respectiva comprovação de
que realizados em razão da variação dos custos médicos-
hospitalares (VCMH), presumindo-se, portanto, que o foram por
sinistralidade, também não demonstrada nos autos.
Nenhum desses reajustes, em princípio, é
abusivo, desde que previstos contratualmente, devendo a
operadora ainda, comprovar por meio de planilha de custo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118430-55.2018.8.26.0100 -Voto no 17266 - A
5
o repasse é pertinente, salientando que tal demonstração deve
ser feita com clareza de modo que o contratante possa
compreender a necessidade da aplicação de tal índice, visando
reequilibrar o contrato firmado.
No entanto, no presente caso, a ré se
limita a alegar que são lícitos, mas não comprova a
pertinência dos reajustes aplicados no plano do autor,
demostrando
minuciosamente
sua
necessidade,
e
não
só
afirmando estarem em conformidade com as regras contratuais.
A tabela que consta de fls. 02 da inicial
bem ressalta a abusividade nos valores exigidos se comparados
aos impostos pela ANS no mesmo período (fls. 02).
Assim, não restam dúvidas de que os
reajustes foram aplicados de forma unilateral, sem qualquer
comprovação de estarem amparados nos critérios claramente
determinados
no
contrato,
e
sem
qualquer
explicação
detalhada, o que conduz ao afastamento, com a devolução dos
valores pagos a maior, exceto quanto às parcelas já
prescritas, autorizando-se o reajuste da ANS a partir de
então.
Além disso, o artigo 39 do CDC estabelece
que o fornecedor não pode: "prevalecer-se da fraqueza ou
ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde,
conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos
ou serviços" (inc. IV); "exigir do consumidor vantagem
manifestamente excessiva" (inc. V); "elevar sem justa causa o
preço de produtos ou serviços" (inc. X); e "aplicar fórmula ou
índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente
estabelecido" (inc. XI).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118430-55.2018.8.26.0100 -Voto no 17266 - A
6
Oportuno
enfatizar
que
o
reajuste
autorizado pela a ANS para os planos individuais visa
equilibrar tais contratos, sendo incompreensível o motivo
pelo qual o reajuste para o equilíbrio do contrato de plano
coletivo sempre necessita ser substancialmente superior, a
fim de atingir o mesmo objetivo.
E, como no presente caso estão ausentes
tais demonstrações, é medida que se impõe, autorizar tão
somente a aplicação dos índices de reajuste da ANS.
Destarte, fica integralmente mantida a r.
sentença.
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator